Tribunal: TJMT
Processo: 1020916-84.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020916-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), GEORGIA FABIOLA DE SOUZA LEITE - CPF: 775.503.821-15 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. INALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DEMONSTRADA EM DEMANDA ANTERIOR. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, manteve o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a mera declaração de pobreza, desacompanhada de prova mínima, é suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita, especialmente quando já houve indeferimento anterior com base nos mesmos documentos e sem alteração da situação financeira.

III. Razões de decidir

3. O art. 5º, LXXIV, da CF/1988 exige a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão da assistência jurídica gratuita.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao requerente apresentar elementos mínimos que a corroborem.

5. Reiterada a apresentação de documentos já considerados insuficientes em processo anterior, sem demonstração de alteração relevante na condição financeira, impõe-se a manutenção do indeferimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita exige comprovação mínima da alegada hipossuficiência, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza, especialmente quando já indeferido o pedido em processo anterior sem alteração fática relevante.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por GEORGIA FABIOLA DE SOUZA LEITE contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1020916-84.2025.8.11.0000, oriundo dos autos da ação de “Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência” (Proc. nº 1020916-84.2025.8.11.0000), ajuizada pelo agravante contra a UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu a Assistência Judiciária Gratuita ao agravante (cf. Id. nº 296482873).

A agravante alega fazer jus à concessão do benefício, sustentando ter apresentado, no presente feito, todos os comprovantes de rendimentos e de despesas mensais, demonstrando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Afirma que a negativa do benefício afronta o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, pois não lhe foi oportunizada a comprovação dos pressupostos legais antes do indeferimento.

Enfatiza que sua renda líquida mensal, no valor de R$ 5.228,36, é integralmente comprometida com despesas fixas que totalizam R$ 5.362,87, sem considerar gastos com alimentação, transporte e medicamentos, ressaltando que possui filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, cujos cuidados demandam despesas expressivas.

Requer, assim, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão monocrática e concedido integralmente o benefício da justiça gratuita ou, subsidiariamente, que seja reconsiderada a decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC, com prioridade na tramitação (Id nº 296963393).

Embora devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (certidão vinculada ao Id. nº 302604850).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 1.021, §2º, do CPC, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante reitera que não possui renda suficiente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, todavia, não apresentou nos autos comprovação idônea da alegada hipossuficiência.

A exigência de comprovação da situação de insuficiência econômica decorre do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que dispõe: “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
” (grifei).

Não basta, portanto, a mera declaração de pobreza para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo necessária comprovação razoável e mínima da insuficiência, ainda que momentânea, para arcar com as custas processuais. A declaração de hipossuficiência goza apenas de presunção relativa, exigindo prova mínima que a confirme.

No presente caso, verifica-se que a autora/agravante, pela segunda vez, ajuizou demanda idêntica, tendo-lhe sido negado o benefício anteriormente, com base nos mesmos documentos apresentados, decisão esta mantida por este Tribunal, conforme acórdãos constantes nos Ids nº 260452182 e 269325258, no âmbito do Agravo de Instrumento nº 1030707-1032473-05.2024.8.11.0000.

Não havendo alteração na condição financeira da parte, impõe-se a manutenção do indeferimento do benefício.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI nº 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3º do CPC.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RED nº 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - AgInt nº 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI nº 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025